Tribunal: TJDFT
Processo: 0004428-45.2003.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO SURSIS. PRORROGAÇÃO. REITERAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Não havendo insurgência no momento processual oportuno, opera-se a preclusão temporal.

2. A prescrição não correrá durante o prazo de suspensão condicional do processo, conforme disposto no art. 89, § 6o, da Lei 9099/95.

3. Provadas a materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe.

4. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.